Tribunal: TJSP
Processo: 1019557-10.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – EMBALADOR I – LESÃO NO PUNHO ESQUERDO - CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – DESNECESSIDADE – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E DE NEXO CAUSAL – BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a existência do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A ausência

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – EMBALADOR I – LESÃO NO PUNHO ESQUERDO - CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – DESNECESSIDADE – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E DE NEXO CAUSAL – BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a existência do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de qualquer destes requisitos desautoriza o deferimento da reparação.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação no 1019557-10.2018.8.26.0071
Voto no 27.257 – J.V
Registro: 2020.0000292181
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019557-10.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante JOELMA
APARECIDA DE SOUZA LEME (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação no 1019557-10.2018.8.26.0071
Voto no 27.257 – J.V
Apelação Cível no 1019557-10.2018.8.26.0071 -Voto no 27.257 – J.V
2
Comarca: BAURU – 7a VARA CÍVEL
Apelante: JOELMA APARECIDA DE SOUZA LEME
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
ACIDENTE DO TRABALHO
AUXÍLIO-ACIDENTE

EMBALADOR I
LESÃO NO PUNHO ESQUERDO -
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA

DESNECESSIDADE
LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO -
AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E DE NEXO
CAUSAL BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a
existência do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional. A ausência de qualquer destes requisitos desautoriza
o deferimento da reparação.
Recurso desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida por obreira alegando ter
sofrido acidente típico no exercício de suas atividades profissionais
(Embalador I lesão no punho esquerdo, após queda de mesmo nível), o que
teria causado redução de sua capacidade para o trabalho e conduziria ao
direito à percepção do benefício acidentário. Requer a concessão do amparo
infortunístico, bem como a conversão do auxílio-doença previdenciário pago
administrativamente em seu homônimo acidentário.
A ação foi julgada improcedente (fls. 254/256).
Irresignada, apela a obreira pugnando pela nulidade do decisum,
com a conversão do julgamento em diligência para a realização de nova
perícia por um outro médico especialista. No mérito, sustenta estarem
presentes os requisitos autorizadores à concessão do benefício acidentário,
razão pela qual é devido o amparo infortunístico (fls. 260/280).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação no 1019557-10.2018.8.26.0071
Voto no 27.257 – J.V
Apelação Cível no 1019557-10.2018.8.26.0071 -Voto no 27.257 – J.V
3
O recurso não foi respondido.
É o relatório.
Afasto de plano o pedido de conversão do julgamento em
diligência para realização de nova perícia médica por outro especialista.
O juízo como destinatário da prova não é obrigado a estender a
instrução processual quando existirem nos autos elementos suficientes para a
formação de sua convicção. In casu, verifica-se que o laudo técnico realizado
é claro, objetivo e apresenta conclusão coerente com os exames existentes nos
autos, não se vislumbrando qualquer dúvida, ou mesmo contradição que
justificasse elucidação, logo, desnecessária a repetição ou complementação da
prova.
Neste contexto, em que pese haver interesse das partes em sua
perfeita produção, o magistrado deve nomear expert para a realização do laudo
que lhe inspire confiança. Na espécie, o perito nomeado é especialista em
medicina do trabalho, portanto, apto para a avaliação do caso.
A disposição do artigo 480 do CPC prevê a renovação da prova
somente quando a matéria não parecer suficientemente esclarecida aos olhos do
julgador.
No caso posto em exame, o laudo juntado aos autos é consistente
sob o ponto de vista técnico, e conclusivo o suficiente para formar a convicção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação no 1019557-10.2018.8.26.0071
Voto no 27.257 – J.V
Apelação Cível no 1019557-10.2018.8.26.0071 -Voto no 27.257 – J.V
4
do magistrado, não demandando a prova qualquer renovação.
A apelante procura desacreditar o trabalho pericial, mas, de
concreto, nenhuma prova fez no sentido de confirmar suas alegações.
É pacífica orientação de nossos Tribunais nesse sentido:
“O indeferimento de nova perícia, porque as conclusões da
primeira
são
desfavoráveis
ao
autor,
não
caracteriza
cerceamento de defesa, se o juízo formou convencimento a
respeito da prova.” (Ap. s/ Rev. 539.651-00/0 - 3a Câm. - Rel.
Juiz Aclibes Burgarelli - J. 9.2.99).
Sem prejuízo, é certo que o mero inconformismo da parte com o
resultado da perícia que não lhe foi favorável não é motivo para considerar o
laudo nulo ou imprestável.
Logo, não há que se falar em nulidade do decisum, nem
tampouco em conversão do julgamento em diligência.
Passa-se ao mérito.
Afirma a parte obreira que, em 09/10/2013, ao pegar as caixas
para o trabalho, tropeçou no plástico bolha e caiu, lesionando o punho
esquerdo, resultando sequelas permanentes que reduzem sua capacidade
laborativa e conduzem ao direito à percepção do benefício acidentário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação no 1019557-10.2018.8.26.0071
Voto no 27.257 – J.V
Apelação Cível no 1019557-10.2018.8.26.0071 -Voto no 27.257 – J.V
5
Realizada perícia médica, o expert apurou que a obreira “foi
portadora de síndrome do túnel do carpo bilateral e foi submetida a duas
cirurgias no punho direito para descompressão do nervo mediano. Evoluiu
um período com dor neuropática na região da cirurgia. Possui também
síndrome do túnel do carpo por neuropatia sensitiva leve no nervo mediano
esquerdo. No momento, baseado no exame físico pericial essa doença está
em remissão e não há limitações funcionais”. Em sua conclusão, afirmou que
“A autora apresentou quadro clínico e exames compatíveis com síndrome do
túnel do carpo. Foi tratada cirurgicamente e no momento não há evidências
de recidiva. Não apresenta sequelas. A doença não decorreu do acidente de
trabalho típico ocorrido em 09/10/2013 e não possui nexo causal
ocupacional. No momento, não há incapacidade laborativa. Está apta para o
seu trabalho habitual” (fls. 232/243).
O MM. Juiz a quo, seguindo a conclusão do perito, julgou
improcedente o pedido.
E outro não poderia ser o desfecho dado à demanda, uma vez
que a perícia médica expressamente afasta a existência de incapacidade
laborativa e de nexo causal.
Note-se, que o especialista não detectou restrições de mobilidade
ao exame físico. Os testes propedêuticos apresentaram resultado negativo, o
que permite concluir que os achados dos exames de imagem não repercutem
na capacidade de trabalho da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação no 1019557-10.2018.8.26.0071
Voto no 27.257 – J.V
Apelação Cível no 1019557-10.2018.8.26.0071 -Voto no 27.257 – J.V
6
Com efeito, merece integral acolhida essa conclusão pericial,
porque o louvado está em posição neutra entre as partes e apresentou
conclusão coerente com os dados objetivos amealhados durante a instrução
processual.
Destarte, inviável a reparação acidentária, pois esta pressupõe a
concomitância de alguns pressupostos, ou seja, a comprovação do acidente e
das lesões incapacitantes ou o diagnóstico das doenças, o nexo de causa e
efeito e a restrição da capacidade de trabalho. Ausentes quaisquer desses
pressupostos (no caso específico, o nexo ocupacional e a incapacidade
laborativa), impossível é a concessão do amparo pleiteado.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator